Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICÁVEL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. CALCULADORA DO CIDADÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o recebimento da inicial e com a citação da parte adversa, não é mais possível modificar o pedido inicial, sem a anuência expressa da parte contrária, em observância ao disposto no art. 329 do CPC, sendo proibida qualquer modificação após o saneamento do feito. Deste modo, não é possível a ampliação do limite da lide em réplica.
2. Tendo a apelante se limitado a copiar em parte as razões apresentadas em réplica, cuja peça está em parte dissociada das razões e dos pedidos iniciais, questões estas que não foram objeto de análise na sentença, verifica-se não haver congruência entre as razões do recurso e o teor da sentença, acarretando violação à dialeticidade recursal.
3. Não é possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo, em razão da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado, nos casos em que se discute contratos de financiamento bancário cuja finalidade seria o fomento da atividade empresarial.
4. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ).
5. Eventual abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos
6. A ferramenta “calculadora do cidadão”, por si só, não se mostra instrumento hábil para apurar a taxa de juros supostamente correta a ser aplicada a todos os casos, de maneira genérica
7. Segundo enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada; a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.